Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-60.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELA COLISÃO. ÔNUS DA PROVA.
I – A presunção de culpa de quem colide na traseira de automóvel que segue à sua frente pode ser elidida em circunstâncias excepcionais e por intermédio de robusta prova em sentido contrário.
II – Caberia ao autor a comprovação de que o acidente foi ocasionado por ato praticado pela condutora do veículo abalroado. No entanto, não restou esclarecida a dinâmica do acidente, não sendo possível atribuir à parte ré a responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor.
III – Negou-se provimento ao recurso.